Tribunal: CARF
Processo: 11516.722709/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722709/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO LUDOVINO VIEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não tendo apresentado documentos hábeis, para comprovar que estivesse
desvinculado do imóvel rural informado na DITR/2008, à época do respectivo
fato gerador, o contribuinte/interessado deverá ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração do Imposto Territorial Rural, proveniente dos
trabalhos de revisão interna da DITR/2007 e da DITR/2008, no qual foi glosada integralmente a
área informada de preservação permanente e desconsiderado e arbitrado com base no SIPT, o
VTN para os dois exercícios do imóvel rural “Serra do Tabuleiro” (NIRF 2.893.1564), com área
total declarada de 850,0 ha, situado no município de Paulo Lopes SC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722709/2012-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722709/2012-18

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
-descreve parcialmente o citado procedimento fiscal, do qual discorda, por não ser
proprietário ou possuidor do imóvel objeto desse lançamento e, consequentemente,
contribuinte do ITR, sendo que as áreas de sua propriedade em Paulo Lopes/SC estão
registradas no cartório, conforme documentos anexados;
-cita a legislação de regência e a transcreve parcialmente, além de acórdão do
Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer seja considerada procedente a impugnação e
insubsistente o lançamento do ITR/2007 e 2008, para cancelar o respectivo auto de
infração, por meio de todas provas em Direito admitidas, inclusive perícia.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para reconhecer de oficio, a
decadência do exercício de 2007.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando a alegação
de que não é o sujeito passivo da obrigação tributária.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Para a questão do mérito, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao
tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Da análise do presente processo, verificasse que o requerente pretende retirar-se do polo
passivo da relação jurídico tributária, no que se refere ao ITR/2008 do imóvel rural
“Serra do Tabuleiro” (NIRF 2.893.1564), sob o argumento de não se enquadrar como
contribuinte desse imposto, por não ser o proprietário ou o possuidor desse imóvel,
conforme documentos acostados aos autos.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722709/2012-18

Ocorre que a exigência do ITR do exercício de 2008 foi calculada com base nos dados
cadastrais constantes da respectiva declaração, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR, passando a ser
responsável pelo pagamento do tributo apurados nessas declarações, bem como pelo
crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
processo.
Ainda, quanto à exigência do ITR, o CTN dispõe:
“art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
.........................................................................................................
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título.”
A Lei no 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do CTN, ao tratar do fato gerador e do
contribuinte do imposto:
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
"Art.4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Em se tratando de direito de propriedade, o registro público é o meio hábil para
comprová-lo e assim tem presunção de veracidade, conquanto essa presunção não seja
absoluta, mas relativa. A presunção relativa admite prova em contrário, pois caso seja
comprovado que o registro possui alguma irregularidade, ele poderá ser anulado ou
retificado, dependendo da irregularidade que possuir.
Registre-se que o imóvel questionado vem sendo declarado em nome do contribuinte
desde o exercício de 1992, e apesar do objetivo aventado, entendo que os documentos
trazidos aos autos (fls. 50/54), com outras matrículas do registro imobiliário, são
insuficientes e inconclusivos para que se proceda, nesta instância, o cancelamento do
auto de infração referente ao ITR/2008.
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a
vigência da Lei n.o 9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao
identificar o requerente como contribuinte à época do fato geradore do ITR/2008
(artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002 / RITR).
Constata-se, também, que não foi comunicada em tempo hábil à RFB a eventual
transferência do referido imóvel, para a devida atualização, conforme previsto no § 1o
do art. 6o da Lei no 9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o
cadastro de imóveis rurais (CAFIR).
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, e o ITR tributo lançado por homologação desde a vigência
da Lei n.o 9.393/1996, entendo estar correto o presente lançamento, ao identificar o
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722709/2012-18

requerente como contribuinte à época do fato gerador do ITR/2008 (artigos 1o e 4o da
Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Dessa forma, entendo que o autuado deva ser mantido no polo passivo da obrigação
tributária, referente ao ITR/2008 do imóvel “Serra do Tabuleiro” (NIRF 2.893.1564),
com área total declarada de 850,0 ha, informado em seu nome na respectiva declaração.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital